Tribunal: TJMT
Processo: 1033716-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033716-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LARA PINTO FILHO - CPF: 176.510.501-34 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 21.243.061/0001-50 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– CÁLCULO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS MANIFESTAMENTE INCORRETOS – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DA CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA EMISSÃO DO CHEQUE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A determinação de correção monetária de valores devidos não configura julgamento "extra petita", por significar unicamente a reposição do real valor da moeda” (REsp 1162896/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012). 2. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016). 3.

O fato do cheque não ter sido apresentado para compensação desloca o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, momento em que há a constituição do devedor em mora. 4.
Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre este valor, conforme o
art. 85, caput e §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1033716-02.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO LARA PINTO FILHO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
(Proc. no 1033716-02.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME, proveu em parte o recurso de Embargos de Declaração interposto pela requerida, e, alterando a sentença que havia julgado procedente o pedido para converter o cheque prescrito em mandado executivo, no valor de R$ 73.479,94 (cf. Id. n. 91049991), retificou o valor da dívida para R$ 69.863,04, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução (cf. Id. n. 91050006).

O apelante afirma que a decisão que acolheu os embargos de declaração é
extra petita
porque o pedido de atualização dos valores pagos pela devedora não havia sido mencionado nos embargos monitórios, surgindo pela primeira vez apenas nos aclaratórios, ou seja, a decisão final adotou tese lançada somente após a sentença, o que é inadmissível.

De qualquer forma, o cálculo admitido pela magistrada aplicou atualização apenas até o dia do último pagamento realizado pela apelada (29/05/2017), quando deveria ter considerado, como data final, a mesma data apontada pelo autor, qual seja, o dia 20/10/2017, de modo que o resultado correto, seguindo o raciocínio da magistrada, seria de R$ 74.957,18, ou seja, ainda maior do que o valor indicado inicialmente pelo autor (R$ 73.479,94).

Por fim, diz que não é cabível a condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais em julgamento de embargos de declaração, e, ainda que fosse cabível, deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido pela apelada, e não sobre o valor total da execução.

Pede, pois, o provimento do recurso
“para a reformar a r. sentença dos Embargos de Declaração

(ID n. 53079852), julgando totalmente improcedente os Embargos Monitórios da Apelada mantendo a sentença proferida no ID. 47938892, que é medida que se impõe e Requer para: b.1) determinar que o valor exequível da ação monitoria é de R$ 73.479,94 (setenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), valor este que deve ser devidamente atualizado nos moldes da legislação em vigor, uma vez que foi comprovada a inexistência de EXCESSO no valor da Inicial. b.2) extirpar a condenação de honorários advocatícios no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação e custas impostas ao Apelante em sede de sentença dos Embargos de Declaração, posto que indevido e além disso, inexistente aplicação de honorários no presente caso. b.3) em caso de manutenção da sentença o que não acredita, seja os honorários sucumbenciais recíprocos arbitrado em 10% sobre o excesso da execução que no caso perfaz o montante de R$ 3.616,90 (três mil seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos), valor este obtido da redução entre o valor encontrado pela douta magistrada (R$ 69.863,04 atualizado até 29/05/2017) e o valor da causa da ação monitoria (R$ 73.479,94 atualizado até dia 15/10/2017)”
(cf. Id. n. 91050009).

A apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 91050015).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis a síntese do quadro fático-processual exposta pela sentença:

“
Trata-se de Ação Monitória ajuizada por João de Lara Pinto

Filho em desfavor de Emili Paula Lara Correa Siqueira Eireli – ME (Emili Paula

Decor).

Sustenta a parte autora que no dia 21 de novembro de 2014 o

Requerente emprestou a Requerida o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

para pagamento em 15 de janeiro de 2015, representada pela cártula de cheque

vencida e não paga, emitida pela Requerida.

Informa que o débito atualizado até a data de 15 de outubro de

2017 perfaz o valor total de R$ 101.279,94 (Cento e um mil duzentos e setenta e

nove reais e noventa e quatro centavos), conforme os encargos legais da

atualização monetária pelo índice legal, multa de mora de 2%, acrescidos de juros

de 1,00% (um por cento) ao mês, contados da data do inadimplemento.

Alega que no decorrer dos meses, a Requerida foi repassando

valores aleatórios e espicaçados, que juntos perfazem o valor de R$ 27.800,00.

Requer a expedição do competente mandado de pagamento, visando instar a Requerida que pague no prazo de 15 (quinze) dias, a quantia reclamada de R$ 73.479,94 (setenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), já abatido os valores pagos, bem como corrigida monetariamente e acrescida dos encargos moratórios.

Deu à causa o valor de R$ 73.479,94 (setenta e três mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Decisão inicial conforme ID 10845085.

Embargos à execução conforme ID 12283904, onde Emili Paula Lara Correa Siqueira Eireli – ME (Emili Paula Decor) afirma que foi concedido empréstimo sem juros, multas e quaisquer correções, pois na data da quitação (15/01/2015) o valor seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), pois o embargado é tio da embargante, e não há motivos para cobranças de juros, multas e correções, visto que, não existe contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Defende que a diferença (R$ 73.479,94 – R$ 22.200,00) do valor proposto pelo Embargado é de R$ 51.279,94 a maior do que o valor justo e correto, ou seja, uma cobrança abusiva, arbitrária e indevida, sendo a dívida referente ao cheque no valor de R$ 50.000,00, e posteriormente, foi pago R$ 27.800,00, é, atualmente, de R$ 22.200,00.

Requer o julgamento parcialmente procedente do pedido, a fim de que seja reconhecido o débito, tão somente em R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais)”.

Inicialmente, a douta juíza julgou o pedido autoral integralmente procedente, adotando o entendimento de que,
“
tendo o autor demonstrado o fato constitutivo de seu

direito, com a apresentação de documentos idôneos representativos do crédito, e

não se desincumbindo a parte requerida de provar a existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor, fato esse incontroverso diante da

revelia, há que se julgar procedente o pedido”.

Mas logo em seguida, ante embargos de declaração interpostos pela apelada sob a alegação de que a sentença se omitira por não ter considerado o valor de R$ 27.800,00, já pago pela requerida, e ainda de que o autor teria agido
“
de forma contraditória

contra fato próprio, pois cobra valor atualizando, mas só o valor supostamente

devido pela Requerida e não atualiza o valor recebido por ele pela Requerida”
(cf. Id. n. 91049997), o quadro decisório inicial sofreu parcial reviravolta.

O autor apresentou contrarrazões, pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n. 91050002), mas, em seguida, a magistrada acolheu a tese da devedora por entender que o valor apontado inicialmente pelo autor, que havia sido atualizado até o dia 15.10.2017, qual seja, o de R$ 101.279,94, não levava em consideração a data de cada pagamento efetuado pela devedora; segundo a MMa juíza, o autor deveria ter feito a atualização a partir da data do vencimento do débito até a data de cada pagamento efetivado pela autora, e, depois, o saldo que restasse, de modo que, no final das contas, o justo valor devido, corrigido até o dia do último pagamento (29.05.2017) seria o de R$ 69.863,04 (cf. Id. n.

91050006).

Na verdade, não houve julgamento
extra petita
, já que a sentença não concedeu nada que não tenha sido pedido pela parte autora e debatido pelas partes, afinal, desde o primeiro momento, a devedora alegou que o cálculo apresentado pelo autor estava incorreto no que diz respeito à forma como o débito havia sido atualizado.

Além disso, o STJ entende que
“
a determinação de correção monetária de valores devidos não configura julgamento "extra petita", por significar unicamente a reposição do real valor da moeda”
(REsp 1162896/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012)

A verdade é que nem o cálculo elaborado pelo autor, e nem o utilizado pela sentença estão corretos.

Extrai-se dos autos que, antes mesmo do ajuizamento da ação, a autora já havia pagado ao autor o valor de R$ 27.800,00, e mesmo assim o autor tomou por base o valor integral da dívida (R$ 50.000,00), atualizado até a data do ajuizamento da ação (01.10.2017), para só depois abater do valor totalmente atualizado (R$ 101.279,94), os R$ 27.800,00 pagos pela autora, restando saldo devedor de R$ 73.479,94.

Quanto à forma correta de aplicação de juros e correção monetária para a cobrança de cheque prescrito, eis o entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1.
A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido”. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

No presente caso, porém, autor não chegou a apresentar o cheque para compensação, ou seja, a devedora não foi devidamente constituída em mora antes do ajuizamento da presente ação.

Assim sendo, deve prevalecer o entendimento adotado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, que disse, no julgamento do Recurso Especial no 1.668.952 - DF (2017/0096646-5), que
“
o fato do cheque não ter sido apresentado para compensação não afeta a ação em si, somente desloca o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, momento em que há a constituição do devedor em mora”.

A correção monetária, por outro lado, deve incidir a partir da data da emissão estampada na cártula, levando em consideração a data de cada um dos 15 pagamentos efetivados pela devedora (
06/10/2015 – R$ 1.800,00
;
16/10/2015 – R$ 1.800,00
;

19/11/2015- R$ 1.800,00
;
17/12/2015 – R$ 1.800,00
;
22/01/2016 - R$ 1.800,00
;
25/02/2016 - R$ 1.800,00
;
24/03/2016 - R$ 1.800,00
;
03/05/2016 - R$ 1.800,00
;
30/05/2016 - R$ 1.800,00
;
24/06/2016 - R$ 1.800,00
;
04/08/2016 - R$ 1.800,00
;
01/03/2017 – R$ 2.000,00
;
24/03/2017 - R$ 2.000,00
;
02/05/2017 – R$ 2.000,00
; 29/05/2017 - R$ 2.000,00).

No que diz respeito aos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento dos embargos monitórios da apelada, estes são devidos, já que a devedora conseguiu a redução do valor apontado pelo autor, mas devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – PRESTAÇÃO NA FORMA CONTRATADA NÃO DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDO – ÔNUS SUCUBENCIAL – RECURSO PROVIDO. (...) A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, devendo ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, caput e §2o, do CPC. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0052573-55.2013.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Diante do

exposto,
dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença, e aqui obviamente me refiro ao ato sentencial integrado/modificado pelo subsequente julgamento dos aclaratórios com efeitos infringentes, e o faço para determinar que o valor da dívida seja constituído pela diferença entre o valor indicado no cheque (R$ 50.000,00), e o valor já pago pela devedora (R$ 27.800,00), ou seja, R$ 22.200,00, com acréscimo de juros de mora contados a partir da data da citação da apelada, e incidência de correção monetária desde a emissão do título, bem como para determinar que o percentual dos honorários advocatícios, fixado pela sentença, incida sobre o proveito econômico obtido pela devedora.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021